Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-09.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SÚMULA 519/STJ – TEMA REPETITIVO 421/STJ – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 10 DO CPC – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, deve ser realizada a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.º 1012445-97.2018.8.11.0041, acolheu a Impugnação ofertada, porém, deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, esclarece a parte agravante, em síntese, que equivocadamente, o exequente atualizou o valor da causa com aplicação de juros, além de cobrar o percentual de 27% relativo aos honorários de sucumbência.

Assegura que o Magistrado
a quo
acolheu a impugnação ofertada para reconhecer o percentual dos honorários na monta de 13,8%, porém determinou o andamento do processo de cumprimento de sentença sem fixar a sucumbência do exequente sobre o excesso executado.

Desse modo, requer liminarmente, seja outorgado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, protesta pelo provimento para reformar em definitivo a decisão
a quo
condenando a parte impugnada, ora agravada, ao pagamento de honorários de sucumbência relacionados ao excesso de execução reconhecido na decisão objurgada.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 264237771.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 269206250, pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela Gramarca Veículos Ltda. contra a decisão que acolheu sua impugnação ao cumprimento de sentença, regularizando excesso de execução, mas silenciando-se quanto à notificação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

O Juízo
a quo
reconheceu o erro de cálculo realizado pela exequente\agravada, nestes termos:

“Cuida-se de cumprimento de sentença em razão dos honorários.

Os honorários foram estabelecidos em 10% no ato sentencial, e majorados para 12% em sede de apelo.

Posteriormente, os honorários foram majorados em REsp sob o seguinte teor: "determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2° e 3° do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça."

Evidente o excesso de execução, já que o montante cobrado extrapola o parágrafo segundo do artigo 85 do CPC, e não obedece o comando.

Se o montante fixado no tribunal era de 12%, esse acrescido de 15%, perfaz a monta de 13,8%.

Desse modo, acolho a impugnação.

Intime-se a executada para pagamento de 13,8% da verba honorária, acrescida da multa e honorários de 10%, diante da ausência de pronto pagamento, sob pena de bloqueio SISBAJUD.”

A parte recorrente sustenta que o acolhimento, ainda que parcial, de sua impugnação deveria ensejar a especificada da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, notadamente em razão da jurisdição do STJ consolidada no julgamento do REsp 1.134.186/RS , em sede de recurso repetitivo , que pacificou o entendimento segundo o qual:

"No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado."
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/10/2011).

A agravada, por sua vez, defende a inexistência de sucumbência, alegando que o reconhecimento do excesso de execução não implicou a extinção da execução nem representou redução substancial do valor executado.

Todavia, com razão à agravante.

No caso, o juízo de origem reconheceu expressamente o excesso de execução perpetrado pela parte exequente, ao fixar indevidamente o percentual de 27% a título de honorários, em frente aos limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, limitando-o a 13,8%. Contudo, quedou-se inerte quanto à imposição dos ônus sucumbenciais decorrentes desse reconhecimento, o que consubstancia omissão a ser sanada em sede recursal.

Quanto ao ponto, é firme jurisprudência no sentido de que a recepção da impugnação, ainda que parcial, exige o dever de declarações da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Não se trata de liberalidade do juízo, mas de decorrência direta da sucumbência objetiva, conforme art. 85, caput e § 10 do CPC.

Dessa feita, a princípio, deveria a parte exequente\agravada ser condenada em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85 do CPC, confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

No caso, o proveito econômico obtido pela agravante diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença corresponde à diferença entre o valor apontado como devido pelo agravante na planilha de cálculo e aquele quantificado pela agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a parte exequente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados sobre o valor do excesso reconhecido, em percentual equitativo a ser fixado pelo Juízo de origem, observadas as disposições do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025